Tribunal: TJES
Processo: 5011650-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011650-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO MARTINS DIAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. FALECIMENTO DE UM DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO BANCO DE NOVO LOCAL PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA PARTE PERTENCENTE À FALECIDA, DEVIDAMENTE SEGURADA. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Em análise ao Instrumento de Compra e Venda firmado entre as partes, verifica-se que a Conta disponibilizada para desconto das parcelas relativas ao imóvel que estava sendo adquirido pertencia à TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS. Sucede, contudo, que conforme Certidão de Óbito de ID
28769517
, dos autos originários, a Sra. TEREZINHA faleceu em 19.03.2022, motivo pelo qual as parcelas relativas ao financiamento começaram a ser inadimplidas a partir do mês de abril de 2022, como afirmado, inclusive, pelo próprio Recorrente.

II.
Ao menos neste momento processual, não é possível imputar o atraso no pagamento das parcelas aos Recorridos, uma vez que, após a morte da Sra. TEREZINHA, os mesmos se dirigiram ao Banco Recorrente e pleitearam que fosse quitada a parte do imóvel pertencente a mesma, já que devidamente segurada, bem como fosse informada uma nova conta para depósito da parte cabível ao Sr. LUIZ ANTÔNIO MARTINS DIAS. Após não receberem resposta do Banco Recorrente, encaminharam uma notificação extrajudicial ao Banco (ID
28769533, dos autos originários)
, datada de 28.06.2022, requerendo, novamente, a quitação da parte cabível à falecida, em razão do seguro, bem como informando a nova conta para o pagamento da parte cabível ao filho LUIZ ANTONIO MARTINS DIAZ.

III.
Os Recorridos não obterem efetiva resposta acerca da situação em análise, sendo, posteriormente, surpreendidos com a intimação extrajudicial expedida pelo Cartório do 1º Registro de Imóveis e Anexos de Itapemirim (ID 28770783, dos autos originários), intimando os mesmos para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizarem o pagamento do respectivo valor vencido de R$ 116.211,23 (cento e dezesseis mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos), relativos às prestações vencidas de 15.04.2022 até 15.05.2023. Além de não ter sido informado novo local para realização dos pagamentos das prestações do imóvel, também não houve liquidação pelo Banco da parte que tocava à falecida Sra. TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS.

IV.
In casu,
se não fosse concedida a tutela antecipada, tal como requerido pelos Autores, ora Recorridos, os mesmos estariam sujeitos ao risco de perder o imóvel no qual residem, antes mesmo de ser verificada a correção do valor que está sendo cobrado pelo Banco Recorrente.

V.
No que tange à alegação do Banco Recorrente, no sentido de que o seguro contratado pela Sra. TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS
“constava expressamente a cláusula de não cobertura diante de enfermidades, as quais já eram preexistentes”,
motivo pelo qual a morte da mesma não poderá ser acobertada pelo Seguro, não se pode olvidar, por sua vez, acerca da Cláusula Especial do Contrato de Seguro Prestamista, firmado com o BANCO BRADESCO SEGUROS, estipulando que
“em virtude das declarações feitas pela proponente terezinha de jesus martins dias nos quesitos da declaração pessoal de saúde, fica entendido e acordado que estão excluídos das coberturas de morte e invalidez previstas no contrato de seguro, quando restar diagnosticado que os eventos foram provocados, desencadeados ou agravados por hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular cerebral, cardiopatias, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, insuficiência renal e suas consequências, independente da data de constatação e diagnóstico da doença”,
enquanto, nos termos da Certidão de Óbito, a causa da morte da Sra. TEREZINHA foi
“CHOQUE HIPOVOLEMICO REFRARÁRIO, como consequência de: COAGULOPATIA SÉPTICA, SEPSE DE FOCO INDETERMINADO, TUMOR CEREBRAL O DIREITO, CÂNCER DE MAMA O DIREITO, HAS”,
o que demonstra, a princípio, que a causa da morte da mesma não está excluída do Seguro contratado, sendo possivelmente devida a cobertura securitária.

VI.
Faz-se imprescindível a manutenção da Decisão combatida, que suspendeu
“os atos de consolidação de propriedade do imóvel objeto do contrato de id 28775001”
em favor do Banco Recorrente, até que seja devidamente verificado qual o real valor devido pelos Recorridos e oportunizado prazo para sua quitação.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 6194800) em razão da
DECISÃO
(ID 28838900, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ITAPEMIRIM
, nos autos da denominada “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”

ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO MARTINS DIAS, ALZILEA RODRIGUES DA SILVA e EWERTON MARTINS DIAS

em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“a tutela provisória de urgência para determinar ao 1º Cartório do Registro Geral de Imóveis desta Comarca, a suspensão dos atos de consolidação de propriedade do imóvel objeto do contrato de id 28775001”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“na origem, trata-se Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelas Agravadas, pretendendo a anulação da consolidação legítima da propriedade do imóvel realizada pelo Agravante, em razão da inadimplência confessada da devedora no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, bem como anulação dos leilões obrigatórios designados, dos quais, foram oriundos de inadimplência dos Agravados que, esquivam-se de adimplir com suas obrigações entabuladas juntamente a casa bancária Agravante”;
II)
“a parte Co devedora que, infelizmente, veio à óbito, havia assumido o risco de entabular o contrato de seguro com a parte Co Requerida e, neste diapasão, entabulou o contrato de Seguro no qual constava expressamente a cláusula de não cobertura diante de enfermidades, as quais já eram preexistentes”;
III)
“tendo havido justa negativa de cobertura da Seguradora não havia qualquer impeditivo a esta credora em cobrar a dívida, inclusive porque, nenhum dos eventos veio a interferir no adimplemento da dívida; a parte Agravada deveria ter continuado à adimplir com sua obrigação e, se necessário, posteriormente discutiria em juízo sua lide com a Seguradora”;
IV)
“a primeira parcela inadimplida venceu em 15/04/2022, e desde então, os Agravados sequer demonstraram interesse em adimplir as parcelas do financiamento, ainda que proporcional ao seu percentual previsto no contrato, tendo se limitado a apresentar a demanda somente em 31 de julho de 2023”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 6228905, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo/ativo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que
LUIZ ANTÔNIO MARTINS DIAS, ALZILEA RODRIGUES DA SILVA e EWERTON MARTINS DIAS
ajuizaram a demanda originária, narrando a seguinte situação:

“No dia 06 de setembro de 2021 foi celebrado instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças entre o primeiro demandado (Banco Bradesco S.A.) na qualidade de CREDOR, conforme se verifica no QUADRO RESUMO item 1 do contrato em anexo e COMPRADORES os dois primeiros autores (Luiz Antônio Martins Dias), sua esposa (Alzilea Rodrigues da Silva) e a Senhora Terezinha de Jesus Martins Dias (genitora do Senhor Luiz Antônio e do terceiro autor Ewerton), conforme se observa no QUADRO RESUMO item 2 do citado contrato que ora segue em anexo.

O objeto do aludido instrumento é um apartamento número 201, do pavimento superior do imóvel residencial de dois pavimentos, denominado “Edifício Martins”, situado na Rua Emílio Rohr, sob o n.º 326 (...).

O valor da compra, conforme contrato em anexo foi o de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e o valor de financiamento e líquido liberado foi o de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), portanto, foi dado de entrada o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), conforme “QUADRO RESUMO” itens 7, 8, 10 e 11 do contrato em apenso.
A forma de pagamento foi a débito em conta e a conta bancária utilizada era a da Senhora Terezinha, a saber: Banco 237, Agência 998, Dígito 9, Conta Corrente 551940, Dígito 3
, conforme se verifica no QUADRO RESUMO, itens 12 e 12.1 do contrato. (...)

O seguro contratado foi mensal, morte e invalidez permanente no valor de R$ 1.336,15 (um mil trezentos e trinta e seis reais e quinze centavos), conforme item 19 do QUADRO RESUMO do contrato. Além desse seguro foi contatado ainda o seguro mensal danos físicos imóvel no valor de R$ 13,20, conforme item 20 do QUADRO RESUMO do contrato. (...)

A participação foi estabelecida da seguinte forma: 53.73 % para Terezinha de Jesus Martins Dias, portanto, após a liquidação do contrato a mesma se tornaria proprietária do bem imóvel nessa proporção e 46,77 % Luiz Antônio Martins Dias, que de igual forma após a liquidação do contrato se tornaria proprietário nessa proporção do imóvel objeto da transação, conforme se verifica pelo item 27 do QUADRO RESUMO do contrato em anexo. (...)

Com dito acima, restou pactuado entre as partes que o pagamento seria realizado por meio de débito em conta bancária da Senhora Terezinha (compradora de 53,73%), cujo os dados bancários eram : Banco 237, Agência 998, Dígito 9, Conta Corrente 551940, Dígito 3. Importante ressaltar aqui que a Agência 998 fica situada na cidade de Bom Jesus do Itabapoana-RJ. (...)

Ocorre que, conforme cópia da certidão de óbito em anexo,
a Senhora Terezinha de Jesus Martins Dias (COMPRADORA DE 53,73 %) faleceu no dia 19/03/2022
, às 17:45h, no Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, cuja a causa da morte foi: Choque Hipovolemico Refratário, como consequência de: COAGULOPATIA SÉPTICA, SEPSE DE FOCO INDETERMINADO, TUMOR CEREBRAL O DIREITO, CÂNCER DE MAMA O DIREITO, HAS
. (...)

Após o ocorrido,
o segundo e terceiro autor se dirigiram inúmeras vezes até a Agência do Banco Bradesco de Bom Jesus do Itabapoana-RJ informando o falecimento de sua mãe e solicitando que fosse feita a liquidação/quitação da parte cabível a Senhora Terezinha (53,73 %) já que tinha sido contratado e era pago mensalmente no valor de R$ 1.336,15
(um mil trezentos e trinta e seis reais e quinze centavos) de SEGURO, conforme item 19 do QUADRO RESUMO,
e foi solicitado ainda e disponibilizado de nova conta para débito das parcelas relacionadas a parte dos dois primeiros autores (Luiz Antônio e Alzilea) no percentual de 46,77%, mas sempre receberam a resposta que estava sendo providenciado e era para voltar após determinado prazo
. (...)

Diante disso, o terceiro autor (Ewerton), por meio de advogado à época,
efetuou notificação extrajudicial ao primeiro demandado (Banco Bradesco S.A.) junto a Agência de Bom Jesus do Itabapoana-RJ solicitando por escrito a liquidação da parte cabível a Sra. Terezinha de Jesus Martins Dias, CPF 414.841.267-34, restando a ser pago apenas e tão somente o valor cabível a LUIZ ANTONIO MARTINS DIAS
(primeiro autor) – CPF 981.793.657-00.

Na notificação supracitada foi esclarecido que o pedido de liquidação da parte da Senhora Terezinha se dava pelo fato da mesma ter falecido em 19/03/2022, bem como esclareceu que os descontos (o pagamento das parcelas) referentes ao financiamento imobiliário eram realizados na conta corrente da mesma (551.940-3), e foi solicitada uma nova conta para o pagamento do débito dos restantes das parcelas. (...)

Além das notificações, os autores foram incontáveis vezes junto a Agência do Bradesco de Bom Jesus do Itabapoana-RJ atrás de solução,
mas sempre tiveram como resposta para esperar que entrariam em contato
.

Os autores quando estavam aguardando a resposta das notificações acima mencionadas foram surpreendidos por INTIMAÇÃO expedida pelo Cartório do 1.º Ofício Registro de Imóveis e Anexos de Itapemirim-ES a pedido do Banco Bradesco S/A (primeiro réu).
Nessa intimação informa que os dois primeiros autores estavam sendo intimados nos termos da Lei n.º 9.514/97 a pagar o valor vencido de R$ 116.211,23 (cento e dezesseis mil duzentos e onze reais e vinte e três centavos)

relativo a prestações vencidas entre 15.04/2022 até 15.05.2023
, sujeito atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobrança até a data do pagamento e as parcelas que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato n.º 9070849, no prazo improrrogável de quinze (15) dias úteis, contados do recebimento desta, ficando cientes de que o não comparecimento da referida obrigação no prazo hora estipulado, permitirá ao credor/fiduciário exercer o direito de ver rescindido o contrato acima referido, consolidando a propriedade plena do imóvel em nome do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do artigo 26, § 7.º da supracitada lei.”

Diante da referida situação, os Autores, ora Recorridos, requereram a concessão da tutela de urgência, para
“suspender imediatamente o procedimento aberto pelo primeiro réu (Banco Bradesco S.A.) de execução extrajudicial junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Itapemirim-ES que determina aos dois primeiros autores a pagarem no prazo de 15 (quinze dias úteis) a contar da intimação dos mesmos (o primeiro autor foi intimado 20/07/2023 e a segunda autora 21/07/2023) o valor de R$ 116.211,23 (cento e dezesseis mil duzentos e onze reais e vinte e três centavos) relativo as prestações vencidas entre 15/04/2022 até 15/05/2023, sob pena de ter o contrato rescindido com a consolidação da propriedade plena do imóvel em nome do BANCO BRADESCOS S/A (primeiro réu), que no prazo de até 30 (trinta) dias irá promover o leilão do mencionado imóvel, o que gerará incontáveis prejuízos aos requerentes, posto que em razão dos fatos acima mencionados os valores apresentados não estão considerando a liquidação dos 53,73% em razão do falecimento da Senhora Terezinha e está com inclusão de juros de remuneração, valor de juros de mora, CM mora e multa, o que também é indevido uma vez que a parte incontroversa (46,77%) só não fora paga rigorosamente em dia pelo fato do primeiro réu não ter disponibilizado nova forma de pagamento, mesmo que notificado para tanto, conforme acima explicado e provado”.

Ao proferir a
Decisão Liminar
combatida, o Magistrado
a quo
deferiu
“a tutela provisória de urgência para determinar ao 1º Cartório do Registro Geral de Imóveis desta Comarca, a suspensão dos atos de consolidação de propriedade do imóvel objeto do contrato de id 28775001”,
pelos seguintes fundamentos:

“Decerto, há nos autos documentos demonstrando a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, uma vez que os ids 28769533 e 28769542 apontam que houve a comunicação do óbito da Sr. ª TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS, sendo solicitado, ainda, uma nova conta para o pagamento do restante das parcelas, não havendo resposta por parte do banco requerido.

Nessa perspectiva, percebe-se que, se não houver a suspensão dos atos de consolidação da propriedade do imóvel objeto da garantia de alienação fiduciária, sem a oitiva da parte contrária, haverá, provavelmente, um risco de lesão grave ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de perda do imóvel. De outro ângulo, não há perigo de irreversibilidade do provimento. Ao revés. Poderá ser revertido, posteriormente, sem prejuízos para a parte requerida. Assim é que, a concessão da tutela provisória de urgência, no caso ora sob comento, caracteriza um mal menor do que a não concessão, nesse conflito de interesses. Devo, pois, conceder a tutela provisória assecuratória de urgência.”

Com efeito, em análise ao Instrumento de Compra e Venda firmado entre as partes, verifica-se que a Conta disponibilizada para desconto das parcelas relativas ao imóvel que estava sendo adquirido pertencia à
TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS
. Sucede, contudo, que conforme Certidão de Óbito de ID
28769517
, dos autos originários, a Sra.
TEREZINHA
faleceu em
19.03.2022
, motivo pelo qual as parcelas relativas ao financiamento começaram a ser inadimplidas a partir do
mês de abril de 2022
, como afirmado, inclusive, pelo próprio Recorrente.

In casu,
ao menos neste momento processual,
não é possível imputar o atraso no pagamento das parcelas aos Recorridos,
uma vez que, após a morte da Sra.
TEREZINHA
, os mesmos se dirigiram ao Banco Recorrente e pleitearam que fosse quitada a parte do imóvel pertencente a mesma, uma vez que devidamente segurada, bem como fosse informada uma nova conta para depósito da parte cabível ao Sr.
LUIZ ANTÔNIO MARTINS DIAS
. Após não receberem resposta do Banco Recorrente, encaminharam uma notificação extrajudicial ao Banco (ID
28769533, dos autos originários)
, datada de
28.06.2022
, nos seguintes termos:

“(...) vem SOLICITAR que seja LIQUIDAÇÃO DA PARTE CABÍVEL a Sra. TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS, CPF 414.841.267-34, restando a ser pago apenas e tão somente o valor cabível a LUIZ ANTONIO MARTINS DIAZ, CPF 981.793.657-00.

Esclarece para tanto que a Sra. TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS, veio a óbito no dia 19/03/2022, tendo em vista hemorragia interna. Informa ainda que o desconto referente ao pagamento do financiamento imobiliário era realizado na conta corrente 551.940-3, da falecida, devendo ser informado uma nova conta para o pagamento do restante das parcelas.

Assim
REQUER seja QUITADO A PARTE CABÍVEL a Sra. TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS, INFORMANDO A NOVA CONTA PARA O PAGAMENTO DA PARTE CABÍVEL ao filho LUIZ ANTONIO MARTINS DIAZ CPF 981.793.657-00
.”

Além de os Recorridos não obterem efetiva resposta acerca da situação em análise, posteriormente, foram surpreendidos com a intimação extrajudicial expedida pelo Cartório do 1º Registro de Imóveis e Anexos de Itapemirim (ID 28770783, dos autos originários), intimando os Recorridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizarem o pagamento do respectivo valor vencido de R$ 116.211,23 (cento e dezesseis mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos), relativos às prestações vencidas de
15.04.2022 até 15.05.2023.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que além de não ter sido informado novo local para realização dos pagamentos das prestações do imóvel, também não houve liquidação pelo Banco da parte que tocava à falecida Sra.
TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS
.

Deste modo,
caso não fosse concedida a tutela antecipada, tal como requerido pelos Autores, ora Recorridos, os mesmos estariam sujeitos ao risco de perder o imóvel no qual residem, antes mesmo de ser verificada a correção do valor que está sendo cobrado pelo Banco Recorrente
.

Em relação à alegação do Banco Recorrente, no sentido de que o
seguro contratado
pela Sra.
TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS

“constava expressamente a cláusula de não cobertura diante de enfermidades, as quais já eram preexistentes”,
motivo pelo qual a morte da mesma não poderá ser acobertada pelo Seguro, não se pode olvidar, por sua vez, acerca da
Cláusula Especial do Contrato de Seguro Prestamista
, firmado com o
BANCO BRADESCO SEGUROS
, estipulando que
“EM VIRTUDE DAS DECLARAÇÕES FEITAS PELA PROPONENTE TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS NOS QUESITOS DA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE, FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE
ESTÃO EXCLUÍDOS DAS COBERTURAS DE MORTE
E INVALIDEZ PREVISTAS NO CONTRATO DE SEGURO,
QUANDO RESTAR DIAGNOSTICADO QUE OS EVENTOS FORAM PROVOCADOS, DESENCADEADOS OU AGRAVADOS POR
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, CARDIOPATIAS, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, DIABETES MELLITUS, INSUFICIÊNCIA RENAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
, INDEPENDENTE DA DATA DE CONSTATAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA DOENÇA”
,
enquanto, nos termos da
Certidão de Óbito
, a causa da morte da Sra.
TEREZINHA
foi
“
CHOQUE HIPOVOLEMICO REFRARÁRIO, como consequência de:
COAGULOPATIA SÉPTICA, SEPSE DE FOCO INDETERMINADO, TUMOR CEREBRAL O DIREITO, CÂNCER DE MAMA O DIREITO, HAS
”,
o que demonstra,

a princípio
, que
a causa da morte da mesma não está excluída do Seguro contratado, sendo possivelmente devida a cobertura securitária.

Por conseguinte, em juízo de cognição embrionária, neste momento processual, faz-se imprescindível a manutenção da Decisão combatida, que suspendeu
“os atos de consolidação de propriedade do imóvel objeto do contrato de id 28775001”
em favor do Banco Recorrente,
até que seja devidamente verificado qual o real valor devido pelos Recorridos e oportunizado prazo para sua quitação
.

Neste sentido, há posicionamento da
jurisprudência pátria
em casos semelhantes,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL E TUTELA DE URGÊNCIA.
BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE. TUTELA DE URGÊNCIA.SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. REQUISITOS ATENDIDOS. Agravo de Instrumento provido.”

(
TJ-PR
- AI: 17356600 PR 1735660-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 07/02/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2209 28/02/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM ATÉ PROLAÇÃO DE DECISÃO EM CONTRÁRIO
. INSURGÊNCIA. ESTANDO SUSPENSO O PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DE DECISÃO OUTRORA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU E ENDOSSADA POR ESTA CORTE,
DEVE-SE MANTER O DEVEDOR NA POSSE DO BEM, MORMENTE DIANTE DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”

(
TJSP
- AI: 21428136020168260000 SP 2142813-60.2016.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 17/01/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. A contratação do seguro prestamista tem por escopo oferecer ao consorciado a garantia de cobertura no valor do crédito contratado na hipótese de ocorrência de sinistro que venha a impossibilitar o pagamento das mensalidades, de modo que a administradora do consórcio será beneficiária das indenizações decorrentes da morte do segurado.
Comprovada a contratação de seguro de vida prestamista e tendo ocorrido a morte do consorciado, é devida a quitação do débito do contrato de alienação fiduciária, objeto da execução, considerando-se que a administradora do consórcio integra o mesmo grupo econômico da seguradora
.”

(
TJDF
07120083820208070020 DF 712008-38.2020.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO
. OCORRÊNCIA. (...) - A aplicação do CDC mostra-se necessária nos contratos com seguro prestamista, porquanto tem o condão de manter o equilíbrio entre fornecedor de serviço e consumidor final -
Ocorrida a morte da segurada e tratando-se de seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o de cujus e o Banco promovido, sendo este o objeto do contrato de seguro firmado
(...)”

(
TJPB
, 00003969320158150151 PB, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, 4ª Câmara Especializada Cível)

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, em análise ao Instrumento de Compra e Venda firmado entre as partes, verifica-se que a Conta disponibilizada para desconto das parcelas relativas ao imóvel que estava sendo adquirido pertencia à
TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS
. Sucede, contudo, que conforme Certidão de Óbito de ID
28769517
, dos autos originários, a Sra.
TEREZINHA
faleceu em
19.03.2022
, motivo pelo qual as parcelas relativas ao financiamento começaram a ser inadimplidas a partir do
mês de abril de 2022
, como afirmado, inclusive, pelo próprio Recorrente.

Ao menos neste momento processual,
não é possível imputar o atraso no pagamento das parcelas aos Recorridos
, uma vez que, após a morte da Sra.
TEREZINHA
, os mesmos se dirigiram ao Banco Recorrente e pleitearam que fosse quitada a parte do imóvel pertencente a mesma, uma vez que devidamente segurada, bem como fosse informada uma nova conta para depósito da parte cabível ao Sr.
LUIZ ANTÔNIO MARTINS DIAS
. Após não receberem resposta do Banco Recorrente, encaminharam uma notificação extrajudicial ao Banco (ID
28769533, dos autos originários)
, datada de
28.06.2022
, requerendo, novamente, a quitação da parte cabível à falecida, em razão do seguro, bem como informando a nova conta para o pagamento da parte cabível ao filho
LUIZ ANTONIO MARTINS DIAZ.

Frisa-se que os Recorridos não obterem efetiva resposta acerca da situação em análise, sendo, posteriormente, surpreendidos com a intimação extrajudicial expedida pelo Cartório do 1º Registro de Imóveis e Anexos de Itapemirim (ID 28770783, dos autos originários), intimando os mesmos para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizarem o pagamento do respectivo valor vencido de R$ 116.211,23 (cento e dezesseis mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos), relativos às prestações vencidas de
15.04.2022 até 15.05.2023.

Nesta seara, além de não ter sido informado novo local para realização dos pagamentos das prestações do imóvel, também não houve liquidação pelo Banco da parte que tocava à falecida Sra.
TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS
.

Deste modo,
caso não fosse concedida a tutela antecipada, tal como requerido pelos Autores, ora Recorridos, os mesmos estariam sujeitos ao risco de perder o imóvel no qual residem, antes mesmo de ser verificada a correção do valor que está sendo cobrado pelo Banco Recorrente
.

Por fim, no que tange à alegação do Banco Recorrente, no sentido de que o
seguro contratado
pela Sra.
TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS

“constava expressamente a cláusula de não cobertura diante de enfermidades, as quais já eram preexistentes”,
motivo pelo qual a morte da mesma não poderá ser acobertada pelo Seguro, não se pode olvidar, por sua vez, acerca da
Cláusula Especial do Contrato de Seguro Prestamista
, firmado com o
BANCO BRADESCO SEGUROS
, estipulando que
“EM VIRTUDE DAS DECLARAÇÕES FEITAS PELA PROPONENTE TEREZINHA DE JESUS MARTINS DIAS NOS QUESITOS DA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE, FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE
ESTÃO EXCLUÍDOS DAS COBERTURAS DE MORTE
E INVALIDEZ PREVISTAS NO CONTRATO DE SEGURO,
QUANDO RESTAR DIAGNOSTICADO QUE OS EVENTOS FORAM PROVOCADOS, DESENCADEADOS OU AGRAVADOS POR
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, CARDIOPATIAS, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, DIABETES MELLITUS, INSUFICIÊNCIA RENAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
, INDEPENDENTE DA DATA DE CONSTATAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA DOENÇA”
,
enquanto, nos termos da
Certidão de Óbito
, a causa da morte da Sra.
TEREZINHA
foi
“
CHOQUE HIPOVOLEMICO REFRARÁRIO, como consequência de:
COAGULOPATIA SÉPTICA, SEPSE DE FOCO INDETERMINADO, TUMOR CEREBRAL O DIREITO, CÂNCER DE MAMA O DIREITO, HAS
”,
o que demonstra,

a princípio
, que
a causa da morte da mesma não está excluída do Seguro contratado, sendo possivelmente devida a cobertura securitária.

Em sendo assim, faz-se imprescindível a manutenção da Decisão combatida, que suspendeu
“os atos de consolidação de propriedade do imóvel objeto do contrato de id 28775001”
em favor do Banco Recorrente,
até que seja devidamente verificado qual o real valor devido pelos Recorridos e oportunizado prazo para sua quitação
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.